Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HABITUALIDADE COMPROVADA.
1. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". 1.1. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização.
2. A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram devidamente comprovadas pelo Registro de Atividade Policial e pelos depoimentos das testemunhas. 2.1. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual. 2.2. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais é no sentido de que é possível a utilização de anotações criminais para fundamentar a ocorrência de habitualidade.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe.
4. O STJ reconhece que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, e também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
5. Não obstante tenha o STJ adotado a tese de que "A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso" (Tema 1.172), consignou, na ementa do REsp 2003716 – RS, em que fixada a referida Tese, que “é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência”.
6. Dosimetria. 6.1. Na hipótese sob julgamento, aplicando-se o critério de 1/8, que é o que melhor atende as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do réu. 6.2. Razoável a elevação da pena na fração de 1/2 (metade), considerada a multirreincidência do réu, de modo a fixar a pena intermediária em 1 (um) mês e 6 (seis) dias, tornando-se a referida pena definitiva, considerada a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. 6.3. Deve a pena ser cumprida no regime inicial semiaberto, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, notadamente em razão da reincidência e dos maus antecedentes, motivo pelo qual inadequada a substituição da referida pena por restritiva de direitos, conforme art. 44, III, c/c §3o, do Código Penal.
7. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para julgar totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o delito tipificado no art. 47 da LCP.